Tribunal: TJPA
Processo: 0803398-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803398-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONILSON LINS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PROCEDENTE.

Na hipótese, não restou demonstrado que risco o paciente oferece à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Ademais,
conforme orientação jurisprudencial do STJ, a necessidade de garantia da ordem pública dissociada de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da prisão preventiva não constitui fundamentação idônea para justificar medida extrema.

ordem conhecida e concedida
,
porém, condicionada à aplicação de outras medidas cautelares que o juízo de primeiro grau entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes..

Belém/PA, 02 de maio de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
RONILSON LINS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ipixuna/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente responde a um inquérito policial já finalizado, que lhe imputa a prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, ocorrido no dia 22/04/2024, às 22:00h, oportunidade em que a Polícia Militar, ao trafegar por uma casa não descrita, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, o avistou em atitude suspeita, pois, além de portar uma sacola, empreendeu fuga da guarnição.

Em razão da fundada suspeita os agentes perseguiram Ronilson até uma lagoa próxima, onde fora detido e revistado, momento em que encontraram a quantia de R$ 1.030,00, 09g de crack em porções e 02 pedras do mesmo entorpecente com peso de 53g.

Afirmam que em audiência de custódia, o magistrado homologou o flagrante e de maneira genérica e sucinta e converteu em prisão preventiva com apenas 01 linha.

Requerem a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntaram documentos.

Recebidos os autos, ID 18422855, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 18491650.

Nesta
Superior Instância
, ID 18758859, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço da ordem.

Como dito alhures, cinge-se a presente ordem na alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito à liberdade, tendo em vista que a prisão preventiva fora decretada com base em fundamentação genérica.

Entendo advir razão ao apelo.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios da autoria e da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso LXI
, expõe expressamente que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”. Assim, é necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo assim se manifestou, vejamos:

“... DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 1) HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de RONILSON LINS, por considerar presentes os aspectos formais e sem vícios; 2) CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – RONILSON LINS, pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal..
.”

Da análise perfunctória da decisão combatida, denoto que não restou demonstrado que risco o paciente oferece à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Ademais,
conforme orientação jurisprudencial do STJ, a necessidade de garantia da ordem pública dissociada de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da prisão preventiva não constitui fundamentação idônea para justificar medida extrema, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PERVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. SIMILITUDE FÁTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A custódia cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
2. No tocante aos requisitos da prisão preventiva, não assiste razão ao Ministério Público Federal, pois a análise dos trechos transcritos permite reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, uma vez que os fundamentos que dão suporte à prisão cautelar não se ajustam à orientação jurisprudencial que esta Corte Superior de Justiça firmou acerca da matéria. Como cediço, a gravidade abstrata do delito não autoriza a decretação ou a manutenção da prisão cautelar imposta.
3. In casu, as razões levadas a efeito pelo juízo, vale dizer, a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. 4. Quanto ao corréu Mário Deivide Rodrigues dos Santos, as razões levadas a efeito pelo juízo, vale dizer, a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, motivo pelo qual a ordem deve ser a ele estendida, nos termos do art. 580 do CPP. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 868.610/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (GRIFEI).

Assim
,
vejo que não há elemento concreto a sustentar a manutenção de sua custódia e, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada, ficando esta, contudo, condicionada à aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

Ante todo o exposto,
conheço
da presente ação mandamental, e, no mérito,
concedo a ordem
.

É o
voto
.

Belém/PA, 02 de maio de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2024